Tribunal: STF
Processo: HC 92463
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
E M E N T A: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS
   VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO
   DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA
   TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO
   SIMPLES, EM SUA MODALIDADE TENTADA - "RES FURTIVA" NO VALOR
   (ÍNFIMO) DE R$ 20,00 (EQUIVALENTE A 5,26% DO SALÁRIO MÍNIMO
   ATUALMENTE EM VIGOR) - DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA
   JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO DEFERIDO.
O PRINCÍPIO DA
   INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO
   MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL.
- O princípio da insignificância
   - que deve ser analisado em conexão com os postulados da
   fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria
   penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria
   tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter
   material. Doutrina.
Tal postulado - que considera necessária,
   na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de
   certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do
   agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
   reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a
   inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu
   processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o
   caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função
   dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do
   Poder Público.
O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO
   DIREITO PENAL: "DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR".
- O sistema
   jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a
   privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo
   somente se justificam quando estritamente necessárias à própria
   proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que
   lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os
   valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou
   potencial, impregnado de significativa lesividade.
O direito
   penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo
   desvalor - por não importar em lesão significativa a bens
   jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo
   importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à
   integridade da própria ordem social.